Tribunal: STF
Processo: HC 207379
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Matheus Dantas Vilela, em favor de D.I. de M., contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 697.069/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso, com pedido de liminar, impetrado em benefício de D I DE M contra decisão de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida no HC n. 2224771-92.2021.8.26.0000, que indeferiu o pleito sumário. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 213, § 1º, do Código Penal (estupro qualificado), à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, negado-lhe o direito de recorrer em liberdade 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus originário, cuja liminar foi indeferida conforme decisão acostada às fls. 107/112. 
    No presente writ, sustenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. 
    Pondera a suficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Aponta as condições pessoais favoráveis do paciente. 
    Requer, assim, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação das medidas cautelares alternativas. (eDOC 6)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 30.9.2021. Em 4.10.2021, foi interposto agravo regimental. No dia seguinte, a defesa impetrou o presente.
    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    Conforme relatado, foi interposto agravo regimental, pendente de julgamento.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Colhe-se dos autos que “o réu, com evidente intuito de satisfazer sua própria lascívia, constrangeu a vítima L.A.M mediante violência física, a praticar com ele ato libidinoso diverso de conjunção carnal, com 15 (quinze) anos na época dos fatos. Ademais, depreende-se dos autos que a vítima descreveu situação que caracteriza, de forma irrefutável, o crime declinado na exordial acusatória.” (eDOC 4, p. 7)
    Colhe-se, ainda, que “a vítima se mostrou muito segura e, de forma harmônica, relatou os mesmos fatos que havia relatado para as testemunhas ouvidas. Dessa forma, deve ser dada total credibilidade à versão trazida pela vítima e pelas testemunhas de acusação ouvidas, as quais encontram respaldo no laudo pericial juntado às fls. 190/191, que concluiu pela existência de lesão na região dos seios da jovem, conforme narrado por Laisla tanto em solo policial quanto em juízo.”
    Ao decretar a preventiva, mantida na sentença, registrou o Juízo:
    Diante do exposto, conclui-se que não faz jus o investigado a usufruir dos benefícios da liberdade provisória ou de outras medidas diversas da prisão, pois trata-se de crime grave, em que o investigado teria utilizado-se de violência física, agarrando a vítima, com quinze anos de idade, pela cintura, ferindo-a, conforme comprova o atestado médico de fls. 43. Ato contínuo, teria puxado sua blusa na parte frontal com intuito de ver suas partes íntimas em troca de produtos de beleza (maquiagem). Não bastasse isso, há nos autos informações (fls. 05) de que, na mesma data, o investigado teria abordado outra adolescente com a mesma intenção e com o mesmo "modus operandi", não tendo logrado êxito em consumar o delito. 
    Assim, conclui-se que, no presente caso, a decretação da prisão preventiva se faz necessária, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, pois, em liberdade, poderá empreender fuga ou tentar aproximar-se novamente da vítima, colocando em risco sua integridade física. 
    Poderá, ainda, utilizando-se do mesmo "modus operandi", colocar em risco a integridade física de outras pessoas, pois suas atividades profissionais (venda de produtos de maquiagem de porta em porta) facilitaria a prática do mesmo delito e de outros ainda mais graves. (eDOC 3, p. 70)
    Como se vê, não há qualquer ilegalidade na manutenção da prisão do paciente, a justificar a indevida supressão.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Intime-se via DJe. 
    Determino à Secretaria que imprima segredo de justiça aos autos, ante a natureza do delito.
    Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente